Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745735-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSA MARIA GOMES NUNES AGRAVADO: DINASTIA @ VICTOR CAR AUTO REPASSE LTDA, PANTERA COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JAILSA MARIA GOMES NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717537-32.2024.8.07.0009, indeferiu o requerimento de expedição de ofício à BV Financeira, nos seguintes termos (ID 250048328, na origem): Requereu a parte exequente a expedição de ofício à BV Financeira, para que se faça a comunicação do inteiro teor da sentença condenatória em relação ao cancelamento/resolução do financiamento da parte autora para aquisição do veículo Nissan March, 2019/2020, placa RBK-8048. INDEFIRO o pedido, pois não vislumbro utilidade na medida, uma vez que a BV Financeira não foi condenada à obrigação de fazer de cancelamento/resolução do financiamento da parte autora, inexistindo a possibilidade de utilização de qualquer meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação. Ademais, a referida instituição financeira participou do processo de conhecimento e tomou conhecimento do teor da sentença. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o presente processo em fase de cumprimento de sentença e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 22/08/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos para o arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. [...] Nas razões recursais, a parte agravante argumenta que, embora a instituição financeira não tenha sido diretamente condenada, participou do processo de conhecimento e tomou ciência da sentença, sendo necessário o envio do ofício para assegurar a efetiva prestação jurisdicional. Ressalta que a própria sentença condenatória reconheceu que a instituição financeira, ao conceder crédito para aquisição do veículo, integra a cadeia de fornecimento e assume o dever de diligência na verificação da regularidade da documentação do bem, razão pela qual não se pode admitir que a manutenção do financiamento em nome da agravante perpetue prejuízos e configure enriquecimento ilícito das requeridas. Alega que a manutenção do financiamento em seu nome tem lhe causado prejuízos, como a inclusão em cadastro de inadimplentes, e que as executadas vêm descumprindo reiteradamente as decisões judiciais, mesmo após a fixação de astreintes. Defende que o envio do ofício é medida que se impõe, nos termos do artigo 497 do CPC, como forma de garantir o resultado prático equivalente à tutela jurisdicional concedida. Aduz que estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC, pois há fumus boni iuris, evidenciado pelo reconhecimento judicial da responsabilidade das rés pelo cancelamento do financiamento, e periculum in mora, diante do risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante continua suportando os ônus decorrentes de negócio jurídico que não é de sua responsabilidade. Sustenta que a manutenção da decisão agravada representa violação aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, perpetuando uma litigiosidade desnecessária. Pugna pela reforma da decisão agravada, com a continuidade da execução dos valores recebidos a maior pela exequente, e pela concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o envio imediato do ofício à BV Financeira S.A. Cita julgados em favor do esposado. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o envio imediato de ofício à BV Financeira S.A, para que se faça a comunicação do inteiro teor sentença condenatória para fazer constar o cancelamento/resolução do financiamento da parte autora junto à BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para aquisição do veículo Nissan March, 2019/2020, placa RBK-8048, como forma de assegurar a efetiva prestação jurisdicional. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela, para que seja deferida a expedição de ofício solicitada. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda a possibilidade da expedição ofício à BV financeira, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator